Tribunal: TJES
Processo: 5004105-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parcela Incontroversa
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004105-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004105-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
RCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVAD
O:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO VALOR TOTAL PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO RPV OU PRECATÓRIO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de precatório relativo à parcela incontroversa do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito exequendo, observada a vedação constitucional ao fracionamento do pagamento e a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 28 de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), firmou tese no sentido de que é constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor referente à parte incontroversa e autônoma do título executivo judicial, desde que considerado o valor total executado para definição do regime de pagamento.

4. O art. 100, § 8º, da Constituição Federal veda o fracionamento da execução para fins de pagamento parcial por RPV e o restante por precatório, mas não impede a satisfação imediata da parcela incontroversa, desde que respeitada a unidade do crédito e o regime aplicável.

5. A Fazenda Pública não apresentou impugnação aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, o que caracteriza a existência de parcela incontroversa do débito.

6. A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem admitido a expedição de precatório da quantia incontroversa, em atenção ao princípio da efetividade processual e em conformidade com a tese vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É constitucional a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito exequendo contra a Fazenda Pública.

2. O enquadramento do pagamento como requisição de pequeno valor ou precatório deve observar o valor total da execução, e não apenas a parte incontroversa.

3. A ausência de impugnação da Fazenda Pública aos cálculos homologados pela contadoria judicial autoriza a expedição do requisitório parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 8º; CPC, art. 535, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.205.530, Tema 28, Plenário, j. 19.03.2015; TJDF, AI 0746728-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 19.02.2025; TJRS, AI 5267300-60.2024.8.21.7000, Relª Desª Laura Louzada Jaccottet, j. 26.02.2025; TJRJ, AI 0102586-76.2024.8.19.0000, Relª Desª Natacha N. G. Tostes G. de Oliveira, j. 20.02.2025; TJSP, AI 2184780-07.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marrey Uint, j. 23.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a decisao recorrida e reconhecer a possibilidade de expedicao de precatorio referente a parcela incontroversa objeto da execucao, consubstanciada no montante apurado pela contadoria judicial (ID 52222133) de R$ 2.549.206,49 (dois milhoes, quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e seis reais e quarenta e nove centavos), devendo ser considerada a integralidade do montante para fins de apuracao a respeito do enquadramento, ou nao, do valor como RPV e os demais termos da decisao prolatada nos autos do agravo de instrumento n 5006372-07.2025.8.08.0000.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face da decisão (ID 64880702) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, indeferiu o pedido do exequente de expedição de precatório referente à parcela incontroversa.

Em suas razões recursais (ID 12720634), a agravante sustenta, em síntese, que não houve impugnação pelo Município executado do valor apurado pela contadoria judicial, revelando-se possível a expedição fracionada do precatório, referente à parcela incontroversa.

Com base nos aludidos fundamentos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“para determinar ao h. Juízo de 1º Grau que seja expedido o ofício requisitório de precatório parcial do valor apurado pela Contadoria e homologado por aquele juízo”
e, a título de provimento final, a reforma da decisão objurgada.

Por meio da decisão de ID 12811199, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para
“reconhecer a possibilidade de expedição de precatório referente à parcela incontroversa objeto da execução, consubstanciada no montante apurado pela contadoria judicial (ID 52222133) de R$ 2.549.206,49 (dois milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e seis reais e quarenta e nove centavos), devendo ser considerada a integralidade do montante para fins de apuração a respeito do enquadramento, ou não, do valor como RPV”
.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 15674173.

Pois bem.

A demanda de origem consiste em cumprimento de sentença proposto em desfavor do Município de Guarapari por meio do qual RCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA pretende executar quantia reconhecida como devida na ação de conhecimento n. 0012821-86.2014.8.08.0021. Na oportunidade, a exequente apresentou como devida a importância de R$ 2.908.551,84 (dois milhões, novecentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

A despeito de devidamente intimado, o Município executado não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Em seguida, o Magistrado
a quo
determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, que apresentou como devido montante diverso do apresentado pela exequente: R$ 2.549.206,49 (dois milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e seis reais e quarenta e nove centavos).

Diante dos cálculos apresentados, a exequente apresentou impugnação ao montante e também pleiteou pela expedição de precatório concernente ao valor incontroverso, consubstanciado na importância apurada pela contadoria. No entanto, conforme relatado, o Juízo
a quo
indeferiu o pleito de expedição do precatório em relação à aludida importância, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, a apurar se é possível a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor referente ao montante não controvertido na fase executiva.

Sobre o tema, o Colendo Supremo Tribunal Federal possui entendimento submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que
“surge constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor
”.

Conclui-se, portanto, que o Tribunal Superior reconheceu ser possível a expedição de precatório referente à parcela incontroversa,
desde que seja considerado o valor total da execução para fins de enquadramento, ou não, como requisição de pequeno valor, para que não haja burla à ordem dos precatórios
(art. 100, § 8º, CF).

Inclusive, os demais Tribunais pátrios têm decidido da mesma forma, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. PAGAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. RE 1.205.530 (TEMA 28). 1.
O STF, no re 1.205.530 (tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor
. 2.
Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento.
2. 1. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor. Rpv e a outra parte, por meio de precatório (art. 100, §8º, CF/88).
No entanto, não se verifica óbice para a expedição de precatório em relação à quantia incontroversa.
2. 2.
Em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no re 1.205.530 (tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/rpv.
3. Agravo de instrumento provido. (TJDF; AI 0746728-52.2024.8.07.0000; Ac. 1973359; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 19/02/2025; Publ. PJe 13/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.
TEMA Nº 28 DO STF. I. Caso em exame. Cumprimento de sentença promovido para pagamento da condenação relativa à alteração do índice de repasse do ICMS ao município, no valor de R$ 314.283,74, bem como aos honorários de sucumbência, historicamente fixados em R$ 1.500,00.
O juízo de origem deferiu o pedido de expedição de precatório do valor incontroverso. Insatisfeita, a parte executada interpôs agravo de instrumento
. II.
Questão em discussão. A controvérsia consiste em determinar se é cabível a expedição de precatório para pagamento da parcela incontroversa do crédito exequendo, à luz das vedações constitucionais ao fracionamento e da jurisprudência dos tribunais superiores
. III. Razões de decidir. 1) nos termos do §8º do art. 100 da Constituição Federal, é vedado o fracionamento do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total no regime da rpv. A proibição ao fracionamento tem por finalidade evitar a burla na expedição de precatório, uma vez que é defeso o recebimento de parte do valor em rpv e parte em precatório, quando o total da dívida que se refere a crédito único se sujeita ao regime de pagamento do precatório. 2)
contudo, segundo a tese do tema 28 do STF, é constitucional o pagamento da parte incontroversa e autônoma, contanto que o regime de pagamento (precatório ou rpv) leve em conta o valor total da dívida objeto da execução. 3) no caso, observa-se que o feito tramita há longos anos em razão dos recursos interpostos pela pela executada, sendo que, agora, pendente de julgamento questão atinente aos consectários legais incidentes sobre o valor da dívida. Nessa direção, possível o pagamento da parcela incontroversa, devendo ser reformada a decisão recorrida, sem que tal importe em burla ao §8º do art. 100 da Constituição Federal,
conforme vem sendo admitido pela jurisprudência do TJRS. Decisão mantida. lV. Dispositivo. Negado provimento ao recurso. Unânime. V. Jurisprudência e Leis relevantes citadas. STF, AI 624413 AGR/SP, tema 28; CF/1988, art. 100, § 8º. (TJRS; AI 5267300-60.2024.8.21.7000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 26/02/2025; DJERS 27/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. Valor incontroverso. Possibilidade
. I. Caso em exame: Agravo de instrumento em face de decisão que determina expedição de precatório do valor incontroverso de R$ 14.834.399,40. II. Questão em discussão:
A questão consiste em definir se há valor incontroverso
, se a não homologação do laudo pericial e da não análise integral da impugnação impedem a expedição de precatório, bem como possibilidade de revisão dos cálculos em razão da alteração do tema 414 do STJ. III. Razões de decidir:
Agravante que, de fato, indica valor incontroverso, inclusive, com pedido subsidiário para expedição de precatório.

Ainda que o laudo pericial não tenha sido homologado não há impedimento de expedição de precatório se a própria devedora reconhece a quantia devida
. Não apreciação integral da impugnação que não enseja revogação da decisão, visto que cindida em razão de necessidade de realização de cálculos por perito. Revisão de valores decorrentes do tema 414 do STJ que não foi apreciada pelo juízo de origem. Ademais, a modulação de efeitos é direcionada aos feitos em curso. lV. Dispositivo: Agravo desprovido. (TJRJ; AI 0102586-76.2024.8.19.0000; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira; Julg. 20/02/2025; DORJ 24/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. Possibilidade.

Parte incontroversa que poderá ser, desde logo, objeto de cumprimento, nos termos do art. 535, §4º, do CPC.
SPPREV que reconheceu a obrigação de pagar até certo valor, sobre o qual não há qualquer controvérsia. Inexistência de prejuízo à Agravante. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2184780-07.2024.8.26.0000; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/01/2025; Data de Registro: 23/01/2025)

Desse modo, considerando que a Fazenda Pública não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e não questiona aspectos como a existência, exigibilidade e liquidez do débito, forçoso reconhecer a possibilidade de expedição do precatório em relação à parcela incontroversa, nos termos do entendimento jurisprudencial delineado. Destaco, contudo, que, para a expedição do precatório, devem ser respeitadas as exigências reconhecidas pelo Juízo
a quo
e mantidas por meio de decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento nº 5006372-07.2025.8.08.0000, interposto em momento posterior.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e reconhecer a possibilidade de expedição de precatório referente à parcela incontroversa objeto da execução, consubstanciada no montante apurado pela contadoria judicial (ID 52222133) de R$ 2.549.206,49 (dois milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e seis reais e quarenta e nove centavos),
devendo ser considerada a integralidade do montante para fins de apuração a respeito do enquadramento, ou não, do valor como RPV
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.